Tribunal: TJDFT
Processo: 0729469-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729469-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, WBBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, BLT COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SARW COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, VS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, TAGN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LUZ SUPER ATACADISTA LTDA, POLEN ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MEDYSON DO NASCIMENTO SOBRINHO 02649246146, MEDYSON DO NASCIMENTO SOBRINHO DESPACHO Aos agravantes para manifestação sobre o seu interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a notícia de acordo firmado no processo de origem 0706314-84.2021.8.07.0000 (ID 105155844), em 06/10/21. Observa-se que deixaram de juntar o respectivo termo e se mantiveram inertes, quanto à decisão do juízo a quo para regularização (ID 105362914). Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora